Tribunal: TCU
Processo: 019.351/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2011/298, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "ENCONTRO REGIONAL ECO-CIDADES 2011- RMF - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA / CAUCAIA - PALESTRAS E OFICINAS", visando conhecer a situação atual da coleta e destino dos resíduos sólidos regionais, em particular da RMF - Região Metropolitana de Fortaleza, e propor encaminhamentos estratégicos para geração de trabalho e renda no contexto do desenvolvimento sustentável desta região do Estado do Ceará. (no da TCE no sistema: 621/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 13184/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de CETREDE - Centro de Treinamento e Desenvolvimento e de Francisco de Assis Melo Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Fundeci 2011/298, celebrado entre o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o CETREDE - Centro de Treinamento e Desenvolvimento, e que tinha por objeto "Colaboração financeira do concedente ao convenente para a execução do projeto intitulado "Encontro Regional Eco-Cidades 2011- RMF - Região Metropolitana de Fortaleza/Caucaia - Palestras e Oficinas", visando conhecer a situação atual da coleta e destino dos resíduos sólidos regionais, em particular da RMF - Região Metropolitana de Fortaleza, e propor encaminhamentos estratégicos para geração de trabalho e renda no contexto do desenvolvimento sustentável desta região do Estado do Ceará, no valor de R$ 82.933,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 74.673,51. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 14/4/2014, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre o Ofício 2014/660/100, de 14/4/2014, respondido mediante o Ofício CECON 032/2014, (peça 7) e o Ofício 2017/490/269 notificação do CETREDE, de 14/6/2017 (peças 9 e 10); e entre e o Ofício 2017/490/269 notificação do CETREDE, de 14/6/2017 (peças 9 e 10) e o Ofício 2020/1674-257, notificação de Francisco de Assis Melo Lima, de 15/7/2020 (peças 13 e 14); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 89-92). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.351/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05); Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE), representando Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento; Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE), representando Francisco de Assis Melo Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.